Tribunal: TJDFT
Processo: 0745702-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. NATUREZA PROPTER LABOREM. SÚMULA 31 DA TUJJEDF. DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CORREÇÃO PELO IPCA-e. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.Tratam-se de Recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o réu a restituir à autora o valor de R$ 6.743,27(seis mil setecentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos), referente às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS - referentes aos meses de setembro de 2014 a março de 2019, corrigido monetariamente a partir de quando devida cada parcela. Autora aposentada em março de 2015.
2. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Ausência de custas ante a isenção dos entes públicos e ante a gratuidade de justiça que ora defiro à autora.
3. Processo que se encontrava com prazo suspenso em razão do PUIL 0701016-44 que foi julgado, tendo a Turma de Uniformização aprovado a seguinte proposta de Súmula 31: “O ato administrativo de supressão da Gratificação em Políticas Sociais (GPS-inativo) dos proventos, posteriormente considerada propter laborem, constitui o marco inicial do quinquênio prescricional ao restabelecimento da rubrica à luz do artigo 1o do Decreto 20.910/32.”
4. Da Preliminar de Ilegitimidade. Conforme já pacificado entre as Turmas Cíveis do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal. Assim, caso não seja cumprida a obrigação pelo IPREV/DF, o DF responde subsidiariamente pelo débito." (Acórdão 1088221, unânime, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2018). Por isso, parte legítima para figurar no pólo passivo da ação.
5. Quanto à análise da legalidade ou não da supressão em questão, o art. 6o, VI, da Lei Distrital no 2.743/2001, que reestrutura a carreira de Assistência Pública em Serviços Sociais, assim prescreve: (...) VI- Gratificação de Atividade em Serviço Social- GASS, no percentual de 30% (trinta por cento) exclusiva para os servidores lotados e em efetivo exercício nas Unidades Operativas da Secretaria de Estado de Ação Social e de 20% (vinte por cento) para os demais servidores da carreira, observado o disposto no § 3° deste art. 6.
6. Já a Lei 5.184/2013, que alterou a Lei Distrital no 2.743/2001, disciplina em seu art. 20 que a referida gratificação é concedida com base na execução das atividades: “Art. 20. A Gratificação por Atividade em Serviço Social - GASS, criada pela Lei no 2.743, de 5 de julho de 2001, com alterações posteriores, exclusiva dos servidores da Carreira Pública de Assistência Social, tem sua denominação alterada para Gratificação em Políticas Sociais - GPS, é calculada sobre o vencimento básico referente à classe e ao padrão em que o servidor está posicionado e é concedida com base na execução das atividades.
7. Assim, depreende-se das referidas leis que a concessão da GPS depende do efetivo exercício pelo servidor público, pois tem natureza propter laborem e, nessa qualidade, não se incorpora aos respectivos vencimentos, nem pode ser levada em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria. Precedente: Acórdão 1203419, 07290651820198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2019, publicado no PJe: 27/9/2019. Partes: Carmen de Oliveira Furtado versus Distrito Federal.
8. Como consequência do reconhecimento da não incorporação da GPS na aposentadoria, correta a sentença que condenou a parte ré a restituir à autora os valores de contribuição previdenciária que incidiram sobre tal gratificação, em nome da vedação ao enriquecimento sem causa, respeitada a prescrição quinquenal (e a sua interrupção a partir de 25/02/2014, data em que foi ajuizada ação coletiva com este fim). Neste ponto, acolho a planilha trazida pela autora, que totaliza o valor de R$ 7.926,65 (sete mil e novecentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos).
9. Não deve incidir contribuição previdenciária sobre remunerações ou ganhos habituais que não possuam repercussão em benefícios previdenciários, cujas verbas não se incluam no cálculo da aposentadoria, bem como não é possível se invocar o princípio da solidariedade, uma vez que se trata de norma atinente à incidência de tributo. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, no julgamento da RE 593068, que sobre as parcelas remuneratórias que não se integram à aposentadoria não devem incidir descontos previdenciários.
10. Para a correção do valor a ser restituído a título de indébito tributário, a sentença não merece reparo, uma vez que correta a forma determinada.
11. Recursos CONHECIDOS, preliminar rejeitada. PARCIALMENTE PROVIDO o recurso da parte autora a fim de alterar o valor da condenação para R$ 7.926,65 (sete mil e novecentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos), referente às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS, mantendo os demais termos da sentença. E negar provimento ao recurso do réu.
12. Sem condenação em custas. Condeno o réu, recorrente vencido, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.